Tribunal: TJES
Processo: 5006616-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006616-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: MARIA ROSA VILELA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300,
caput
, do CPC).

2. No caso dos autos, à luz do Tema 06 da Repercussão Geral do STF, não estão preenchidos os requisitos cumulativos que autorizam, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas de dispensação do SUS, uma vez que: (i) não se evidenciou a ilegalidade do ato de não incorporação, (ii) não restou demonstrada a inexistência de substituto terapêutico, (iii) não há comprovação robusta de eficácia e segurança baseada em medicina de evidência, e (iv) o laudo médico apresentado, embora fundamente a prescrição, não descreve a falha ou refratariedade aos tratamentos padronizados.

3. Ausente o fumus boni iuris, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir a medida urgente deferida.

4. Recurso provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006616-33.2025.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravada:

Maria Rosa Vilela de Oliveira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibitirama/ES que, nos autos da ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu a medida urgente pleiteada, para determinar que o agravante e o Município de Ibitirama/ES
“[...]providenciem, de imediato, o fornecimento do medicamento
EVOGLIPTINA/SUGANON 5mg
a idosa
Maria Rosa Vilela de Oliveira
, conforme indicação médica[...]”
, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(ID. 65583886)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que a decisão violou as súmulas vinculantes nº 60 e 61, ante a inobservância dos Temas nºs. 6 e 1234, do e. STF; que o laudo médico apresentado não se mostra suficientemente detalhado para afastar a diretriz da política pública de assistência farmacêutica; que não há demonstração robusta de tentativa frustrada com todos os medicamentos do SUS; que houve desconsideração do parecer técnico do NATJus; e que não é possível a determinação judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 13426828)

Por meio da decisão ID. 13556943 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual pela incolumidade da decisão atacada. (ID
. 13864707)

Vitória, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu a medida urgente pleiteada, para determinar que o agravante e o Município de Ibitirama/ES
“[...]providenciem, de imediato, o fornecimento do medicamento
EVOGLIPTINA/SUGANON 5mg
a idosa
Maria Rosa Vilela de Oliveira
, conforme indicação médica[...]”
, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(ID. 65583886)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que a decisão violou as súmulas vinculantes nº 60 e 61, ante a inobservância dos Temas nºs. 6 e 1234, do e. STF; que o laudo médico apresentado não se mostra suficientemente detalhado para afastar a diretriz da política pública de assistência farmacêutica; que não há demonstração robusta de tentativa frustrada com todos os medicamentos do SUS; que houve desconsideração do parecer técnico do NATJus; e que não é possível a determinação judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. (ID. 13426828)

Ao proferir a decisão ID. 13556943, entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que vinga a irresignação.

Ocorre que no caso concreto, o pedido formulado na origem refere-se ao fornecimento do medicamento EVOGLIPTINA/SUGANON 5mg, para tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2, patologia que não possui protocolo específico de tratamento incorporado ao SUS referente ao fármaco, em que pese ter registro sanitário na ANVISA.

Além disso, a Nota
Técnica do NATjus concluiu
“[...]que diante das informações disponíveis não há elementos técnicos que permitam corroborar a presente solicitação, nem a urgência da mesma[...]”
, sendo certo, ademais, que não há ilegalidade na avaliação da CONITEC pela não incorporação do medicamento em debate.

Nesse contexto, à luz do Tema 06 da Repercussão Geral do STF, não estão preenchidos os requisitos cumulativos que autorizam, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas de dispensação do SUS, uma vez que: (i) não se evidenciou a ilegalidade do ato de não incorporação, (ii) não restou demonstrada a inexistência de substituto terapêutico, (iii) não há comprovação robusta de eficácia e segurança baseada em medicina de evidência, e (iv) o laudo médico apresentado, embora fundamente a prescrição, não descreve a falha ou refratariedade aos tratamentos padronizados.

Tais constatações, entendo, culminam por d
emonstrar que o caso não evidencia a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida postulada pela autora na lide em apreço
,
tal como prev
isto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, denotando que prospera a irresignação recursal.

Nesse aspecto, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes excertos:

“[...]
É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris.

5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente.[...].” (AgInt no REsp 1814859/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)
(grifos e negritos não originais)

“[...]
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravante apresentado nessa fase inicial do processo provas que demonstrem o cumprimento das obrigações exigidas pela agravada ou que esta se negou a lhe fornecer informações detalhadas sobre o seu inadimplemento, e que teria deixado de lhe prestar os esclarecimentos necessários para a regularização de sua filiação, não há o que respalde o pedido de tutela de urgência postulada.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001899-02.2019.8.08.0056 (056199000664), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)
(grifos e negritos não originais)

No caso, então, não restando evidenciada a presença dos requisitos autorizadores da medida urgente pleiteada,
dou provimento
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada e indeferir a medida urgente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.